Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-84.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
prestação de serviço. indenização por dano moral.

Preliminar.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.

Demais alegações.

Dano moral não caracterizado. falta de provas das

Ementa:
prestação de serviço. indenização por dano moral.

Preliminar.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.

Demais alegações.

Dano moral não caracterizado. falta de provas das alegações da autora. acionamento do botão do pânico que não é elemento suficiente para a caraterização de dano moral. sentença mantida pelo 252 do Regimento Interno.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de ser indenizada a título de dano moral. Sentença mantida pelo 252 do Regimento Interno.
Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
Registro: 2021.0000002037
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000252-84.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante CAROLINA TAVARES ROCCO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado AUTO POSTO JET-LAV SETTI & SETTI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
Voto no 26.032
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo / 9a Vara Cível
Juiz(a): Leonardo Fernando de Souza Almeida
Apelante(s): Carolina Tavares Rocco
Apelado(a)(s): Auto Posto Jet-Lav Setti & Setti - Me
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e
pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre
convencimento motivado.
DEMAIS ALEGAÇÕES.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE PROVAS
DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ACIONAMENTO DO BOTÃO
DO PÂNICO QUE NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA A
CARATERIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA
PELO 252 DO REGIMENTO INTERNO.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que
tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem
o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem à autora
direito de ser indenizada a título de dano moral. Sentença
mantida pelo 252 do Regimento Interno.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 175/177, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de indenização por danos morais que
CAROLINA TAVARES ROCCO move em face de AUTO POSTO JET LAV
SETTI & SETTI LTDA - ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
A autora narra na inicial que tinha por hábito abastecer seu
veículo no estabelecimento do réu e os pagamentos eram feitos por meio de
cartão de crédito, momento em que o frentista trazia a máquina do cartão
até o carro. No entanto, quando seu pai não se encontrava junto, o frentista
fazia a autora descer do carro e ir pagar o valor no caixa. Toda vez que
descia do carro era alvo de cantadas de mau gosto. Não se manifestava
sobre as cantadas porque temia reação física do frentista e de seus colegas.
No dia 25/07/2015, quando foi abastecer seu carro e pediu a máquina para
pagamento, o frentista falou que ela tinha que descer e ir pagar no caixa.
Ocorre que o motorista da bomba do lado estava pagando o seu valor de
dentro do carro, pois o frentista levou a máquina de cartão até ele. Exigiu
que o frentista trouxesse a máquina até seu carro, tal como feito com outro
cliente e, o funcionário do réu em desequilíbrio e desespero acionou o
botão de pânico como se o réu estivesse sendo alvo de criminosos. O réu
foi cercado por três viaturas, das quais desembarcaram seis Policiais
Militares, todos com armas em punho e prontos para oferecer resposta ao
assalto que acreditavam estar em curso. O frentista Felipe, não satisfeito
com todos os transtornos por ele mesmo causados, ainda falava aos clientes
que chegavam no local e questionavam a presença da PM que a polícia
havia sido chamada porque a autora era “caloteira”, “que ela não queria
pagar R$ 20,00”. Em momento algum se recusou a efetuar o pagamento
dos R$ 20,00, somente se recusou a se expor, requerendo que o frentista
trouxesse a máquina de cartão até seu carro. Lavrou Boletim de Ocorrência
no 6870/2015. O réu é responsável pelos danos causados pelos seus
funcionários. O réu deve ser condenado em danos morais. Deve ser
invertido o ônus da prova. O dano moral é in re ipsa. O réu deve acostar a
gravação da filmagem do dia do ocorrido. Acostou documentos (fls.
18/22).
O réu, em contestação, sustenta que o pagamento mediante
emissão de nota fiscal deve ser feito diretamente no caixa, pois a
impressora fica ligada ao sistema, já o pagamento sem emissão de nota
fiscal pode ser feito pelo cliente em seu carro. O pagamento da autora foi
feito com emissão de nota fiscal, motivo pelo qual teve que se dirigir ao
caixa interno. O caixa fica na ilha central das bombas de abastecimento. Os
fatos trazidos aos autos com a inicial não ocorreram da forma relatada. Não
reconhece a autora como uma cliente habitual ou que o seu atendimento
sempre foi realizado pelo frentista Felipe, tampouco que lhe era levada a
“maquininha” (POS) de débito ou crédito quando em companhia do seu
pai. As supostas “cantadas” de mau gosto jamais ocorreram nas
dependências do estabelecimento réu. A autora solicitou ao frentista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
“maquininha” (POS) para que pudesse efetuar o pagamento, bem como a
nota fiscal paulista. O frentista gentilmente informou à autora que era
necessária a sua ida ao caixa para que o caixa pudesse cobrar e emitir a
nota fiscal da forma solicitada. Indignada, a autora negou-se em sair do
veículo e dirigir-se ao caixa, dizendo que não pagaria o consumido se a
“maquininha” (POS) não lhe fosse trazida, assim como ocorrera com o
motorista do veículo ao lado. Ocorre que, o veículo ao lado estava
estacionado na ilha central, local onde se encontra o caixa e o mencionado
equipamento “PIN PAD” que pode ser levado até o seu interior. O frentista
também tentou explicar-lhe que ela poderia conduzir seu veículo até a ilha
central, onde, sem sair dele, efetuaria o pagamento e obteria a nota fiscal,
considerando que lá permanece o único caixa da empresa. Contudo, a
autora não se convenceu acerca do explicado, passando a insultar o
frentista publicamente, aos gritos, com palavras de baixo calão e de cunho
racista. Devido a aglomeração que se formou para assistir o que estava
ocorrendo, duas viaturas acabaram parando no posto para se certificar que
estava tudo bem. Os policiais não foram acionados pelo estabelecimento ou
pelo frentista. Os policiais convenceram a autora a efetuar o pagamento no
caixa como mencionado pelo frentista. Em nenhum momento o frentista
Felipe comentou com terceiros que a autora era caloteira ou que se recusara
a pagar R$ 20,00 (vinte reais). A autora não mencionou no B.O. que foi
chamada de “caloteira” ou que policiais a abordaram com armas em punho.
Não há que se falar em dano moral. Não houve um defeito na prestação dos
serviços. Não possui as imagens do circuito interno, porque elas se apagam
em 60 dias. Acostou documentos (fls. 119/123).
Sobreveio a r. sentença de fls. 175/177, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora em custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
A autora apela às fls. 180/191. Alega, em suma, que:
Preliminar (a) teve seu direito de defesa cerceado, pois ao contrário do
que decidido pelo Douto Juízo “a quo” a questão trazida aos autos versa
sobre grave ofensa a direito indisponível; (b) o frentista acionou o botão de
pânico existente no posto de gasolina, como se miliciana fosse; (c) não
tinha condições de coletar dados das testemunhas presentes; (d) o Douto
Juízo “a quo” não inverteu o ônus da prova; (e) o réu não acostou aos autos
a filmagem do seu circuito interno, conforme requerido; (f) a oitiva de
testemunhas se mostra necessária para o deslinde da ação; (g) o sr. Leandro
Bento cometeu crime de falso testemunho, uma vez que o documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
fls. 164 diz o oposto do alegado; e (h) a r. sentença deve ser reformada.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 198/204).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminar
Cerceamento de defesa
A dispensa da fase instrutória não implicou em cerceamento
do direito de produzir provas, à míngua da necessidade de se implementar
a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ademais, ao Juiz incumbe, como diretor do processo e
destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e
pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento
motivado. As provas trazidas aos autos são suficientes à resolução da
controvérsia.
A gravação requerida pela autora não foi apresentada porque o
réu deixou expresso que as gravações são apagadas a cada 60 dias, bem
como mesmo que exibido eventual vídeo, ele só teria imagem e não áudio
que é o fundamental para o deslinde da ação.
Demais alegações
Inversão do ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
Ora, cumpria à autora, nessas circunstâncias, indicar
testemunhas que tivessem visto e escutado todo o desentendimento, bem
como as “cantadas de baixo calão” ditas pelo frentista. Desse ônus, porém,
não se desincumbiu.
Não se olvide que a legislação consumerista rege a relação
jurídica de direito material travada entre as partes. Ademais, a legislação
consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, como
forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em Juízo.
Sucede que tais premissas não podem ser levadas a ferro e
fogo, ao extremo, a ponto de se carrear sempre e indistintamente o ônus da
prova ao prestador de serviços.
A inversão do ônus da prova preconizada na legislação
consumerista não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento, mas, repita-se, facilitação da defesa do direito do
consumidor em Juízo.
E ela só é possível quando se verificar a verossimilhança da
alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência técnica no campo
probatório. Assim, nem sempre o consumidor é beneficiado com tal
inversão.
No caso concreto, a alegação da autora, frente aos documentos
trazidos pela ré, ficou destituída de verossimilhança.
Da r. sentença apelada.
A r. sentença foi bem lançada.
No mérito, o pedido deve ser julgado improcedente.
Com efeito, em que pese o fato em questão possa ser analisado sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não ficou
comprovada a verossimilhança das alegações da autora apta a justificar a
inversão do ônus da prova.
De fato, a autora sequer trouxe aos autos comprovantes de transações
anteriores realizadas com o estabelecimento em questão para justificar a
alegação contestada de que era cliente frequente do estabelecimento.
Por outro lado, o boletim de ocorrência de fls. 20/21, realizado pouco
após os fatos, não relatou a ocorrência de “cantadas de maus gosto” feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
pelo funcionário do réu no momento em que saía do veículo. Tampouco
mencionou que estava no posto de gasolina quando foi surpreendida por
três viaturas cheias de policiais armados e mandando que ela descesse do
veículo, o que lhe causou forte aborrecimento. São circunstâncias que
divergem das relatadas na petição inicial e servem para afastar a
verossimilhança exigida para a inversão do ônus da prova, nos termos
constantes do Código de Defesa do Consumidor.
Dito isso, observo que, mantida a distribuição do ônus da prova nos
termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, a autora não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito.
Com efeito, a autora não comprovou que era cliente frequente do
estabelecimento, não comprovou que tomou qualquer providência em
relação aos supostos chistes anteriores realizados por Felipe, não
comprovou que no dia mencionado na inicial foi ofendida em sua
intimidade por Felipe, nem surpreendida com a chegada dos policiais,
nem qualquer conduta agressiva por parte de qualquer dos funcionários, o
que poderia ser feito em razão do horário dos fatos e da informação de
que o local reunia vários clientes.
Em que pese o ofício de fls. 164 tenha comprovado que a viatura da
polícia foi mandada para o posto em questão apenas em razão do alarme
de pânico ter sido acionado, desautorizando as declarações da testemunha
do réu, também informou que assim que chegou ao local a equipe
percebeu que havia uma desinteligência entre a cliente e o frentista que
realizava o atendimento na qual, de pronto, procuraram mediar a situação
e orientar as partes envolvidas a prosseguirem à Delegacia de Polícia, o
que afastaria qualquer alegação de terror psicológico sofrido pela autora
em razão da abordagem policial.
Assim, tendo em vista que a versão da autora não foi minimamente
comprovada nos autos, injustificada a procedência do pedido, devendo
desacolher-se o pedido inicial.
A autora não requereu nos autos a oitiva dos policiais que
apareceram na hora do ocorrido, únicas testemunhas que poderiam ter
narrado os fatos tais como contados na inicial, ou seja, de que chegaram
apontando uma arma para a sua pessoa. Pelo contrário, a declaração
encaminhada pelo Comandante do 6o Batalhão de Polícia é clara no sentido
de que os policiais chegaram ao posto e presenciaram a autora e o
funcionário do réu discutindo, momento em que apaziguaram a situação e
levaram ambos para a delegacia. Em momento algum foi dito que o
frentista, funcionário do réu, estava caluniando a autora ou proferindo
cantadas de “baixo calão”.
A autora não acostou o nome de nenhuma testemunha que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000252-84.2016.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
presenciou os fatos desde o início, somente indicou o nome de duas
testemunhas, que menciona em sua inicial, que chegaram depois dos
policiais.
O réu, em contestação, alega que a autora solicitou o cupom
fiscal da compra de combustível, motivo pelo qual foi requerido que ela
fosse até o caixa ou mudasse o seu veículo de bomba, já que o cupom só
pode ser emitido em uma das duas máquinas mencionadas. Frisa-se que
autora acostou o cupom fiscal às fls. 19, o que corrobora com o alegado
pelo réu, e em momento algum mencionou que não solicitou o referido
cupom fiscal.
O fato de o funcionário do réu ter acionado o botão do pânico
não enseja indenização em dano moral, pois não há comprovação de que o
fato de os policiais terem chegado no posto causou dano a imagem da
autora, pelo contrário, foram eles que conseguiram acalmar os ânimos entre
o funcionário do réu e a autora.
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença apelada,
que deve ser mantida tal como lançada.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença. Em decorrência do
disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a condenação da autora em honorários
advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em
mais 5%.

(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.